Tribunal: STF
Processo: ADI 7556
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração. Modulação de efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade de norma estadual. Pretensão de atribuição de efeitos diferidos para além do que já modulado no julgado. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1.Embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia em face de acórdão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade de norma da Lei estadual nº 756/1997, a qual limitava o ingresso de mulheres na Polícia Militar. Foram atribuídos efeitos ex nunc ao julgado, a partir da publicação da ata de julgamento. 



    2. O embargante pleiteia a alteração na modulação dos efeitos da decisão, sustentando que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade seja diferida para dois anos após o trânsito em julgado. Segundo a embargante, o objetivo é o de evitar impactos negativos à Administração Pública, dado o longo período de vigência da norma.



    II. questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na modulação de efeitos efetuada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da presente ação direta.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preveem o art. 337 do RISTF e o art. 1.022 do CPC.



    5. O Plenário desta Corte modulou expressamente os efeitos do acórdão que julgou a presente ação direta, conferindo-lhe eficácia prospectiva (ex nunc), com início a partir da ata de julgamento, resguardando os concursos realizados sob a vigência da norma inconstitucional.



    6. A modulação já realizada tem por fundamento razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, tendo sido aprovada pelo quórum qualificado exigido.



    7. Precedentes recentes do STF em casos análogos confirmam a mesma solução adotada, com modulação dos efeitos para a data da ata de julgamento (ADI nº 7.488/MG, ADI nº 7.558/BA, e ADI nº 7.480/SE).



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.